Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714673-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA LUIZA MELO DOS SANTOS, CAREN LOPES WANDERLEI JAYME, DANIELLE RIBEIRO BORGES NOLETO, MARIANA MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 16 de maio de 2024 15:52:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador